Tribunal: TJMT
Processo: 1042873-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042873-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), CICERO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 594.177.731-00 (AGRAVANTE), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), ODONTO MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 05.116.153/0001-12 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), EMMANUEL OLIVEIRA NETO - CPF: 178.057.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTUAÇÃO EM APARTADO. PRIMAZIA DA EFETIVIDADE E DA CELERIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO REPELIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nos próprios autos, exigindo a sua distribuição autônoma e em apartado, sob o fundamento de necessidade de rito próprio para assegurar o contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença exige, obrigatoriamente, a formação de autos apartados ou se, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, pode tramitar no bojo dos autos principais.

III. Razões de decidir

3. A exegese sistemática do artigo 134 do Código de Processo Civil revela que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza eminentemente incidental, sendo perfeitamente admissível em todas as fases do processo, inclusive na execução, sem a imposição de autuação autônoma.

4. A exigência de distribuição em apartado configura formalismo excessivo e barreira burocrática injustificada, distanciando-se do postulado da razoável duração do processo e da primazia da satisfação do crédito exequendo, especialmente em demandas que se prolongam por anos sem êxito na localização de bens.

5. O exercício do contraditório e da ampla defesa pelos sócios é plenamente garantido mediante a citação para manifestação nos próprios autos, conforme o rito dos artigos 135 e 136 do estatuto processual, prescindindo da criação de novos números de protocolo para a sua validade jurídica.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta-se pela desnecessidade de ação autônoma, privilegiando a unidade procedimental e a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessária a instauração de autos apartados ou distribuição autônoma. 2. A garantia constitucional do contraditório é assegurada pela citação dos sócios no bojo do processo principal, em estrita observância ao rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 133, 134, 135, 136, 137 e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.040.705/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 20.12.2022; TJMT, AI no 1036856-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CÍCERO DE ARRUDA E SILVA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004881-05.2012.8.11.0006, ajuizada em desfavor de ODONTO MÉDICA LTDA. - ME.

Na petição inicial do agravo (ID. 332652861), o agravante sustenta que a decisão recorrida indeferiu indevidamente o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, exigindo distribuição em apartado. Alega ser credor de R$ 21.269,52 e que todas as tentativas de localização de bens da executada restaram infrutíferas, constatando-se que a empresa está inapta perante a Receita Federal. Fundamenta que o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e TJMT dispensa a autuação em apartado do incidente, tratando-se de mero incidente processual regido pelos
arts
. 133 a 137 do CPC. Requer a reforma da decisão para deferir o processamento nos próprios autos.

No incidente de desconsideração (ID. 332652877), o agravante demonstra o esgotamento das medidas executivas após oito anos de tramitação, a inaptidão da empresa executada e o encerramento irregular de suas atividades. Fundamenta o pedido no art. 790, VII, do CPC e art. 50 do CC, requerendo a desconsideração para atingir o patrimônio do sócio CÍCERO CÉSAR PEREIRA DA SILVA.

Na manifestação sobre distribuição autônoma (ID. 332652878), o agravante contesta a determinação da Secretaria para autuação em apartado, sustentando que o incidente possui natureza processual e não de ação autônoma, citando precedentes do TJMT que
reconhecem a desnecessidade de autos apartados em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

A decisão agravada (ID. 332652879) indeferiu o pedido sob o fundamento de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige rito próprio em apartado para assegurar o contraditório e ampla defesa, conforme
arts
. 133 a 137 do CPC. Destacou que a exceção do art. 134, § 2o, aplica-se apenas aos pedidos formulados na petição inicial, não sendo o caso dos autos. Determinou ainda a suspensão do processo por um ano, com posterior contagem da prescrição intercorrente.

Requer o conhecimento e o processamento do recurso, para dar provimento ao presente recurso, reformando a r. decisão agravada do juízo de primeiro grau, para que seja deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, na forma requerida
.

A liminar foi deferida. (id. 334103387)

Sem contrarrazões. (id. 342460395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CÍCERO DE ARRUDA E SILVA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004881-05.2012.8.11.0006, ajuizada em desfavor de ODONTO MÉDICA LTDA.
–
ME
; que i
ndeferiu o

processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica formulado pelo

agravante
.

Pois bem.

A controvérsia jurídica submetida a esta Corte cinge-se à verificação da obrigatoriedade, ou não, de o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tramitar em autos apartados quando formulado na fase de cumprimento de sentença. O Juízo de origem
fundamentou sua negativa no argumento de que o rito formal e o exercício do contraditório pelos sócios exigiriam a autonomia procedimental, ressalvando apenas a hipótese em que o pedido é deduzido na petição inicial da fase de conhecimento.

Contudo, ao analisar sistematicamente as normas processuais vigentes, observa-se que o entendimento adotado na instância singela revela um formalismo excessivo que destoa da finalidade do instituto. O artigo 134 do Código de Processo Civil estabelece que
: O
incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
Embora o § 2o do referido dispositivo dispense a instauração do incidente quando a desconsideração é requerida na petição inicial, tal regra não implica dizer que, nas demais hipóteses, o processamento deva ocorrer obrigatoriamente em autos apartados e autônomos.

Com efeito, a natureza de "incidente" pressupõe uma tramitação acessória e vinculada à relação processual já estabelecida. A interpretação lógica e teleológica dos artigos 133 e seguintes do CPC conduz à conclusão de que a finalidade da norma é garantir que o sócio ou a pessoa jurídica não sejam atingidos patrimonialmente sem antes integrarem o contraditório, o que é perfeitamente exequível nos mesmos autos do cumprimento de sentença. A suspensão do processo principal, prevista no § 3o do artigo 134 do CPC, serve justamente para que a questão incidental seja resolvida sem o risco de expropriações prematuras, mantendo-se a unidade documental e procedimental da lide.

Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deixou de apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de necessidade de instauração do incidente em autos apartados, nos termos dos
arts
. 133 a 137 do CPC. Os agravantes sustentam a possibilidade de processamento do incidente nos próprios autos, visando à satisfação do crédito diante da inexistência de bens penhoráveis em
nome da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve, obrigatoriamente, ser instaurado em autos apartados ou se pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 134 do CPC admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, sem exigir a formação de autos apartados. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de processamento do incidente nos próprios autos, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. 5. A exigência de autos apartados configura formalismo excessivo e compromete a celeridade, a economia e a efetividade processual, sobretudo diante do risco de dilapidação patrimonial. 5. O processamento do incidente nos autos principais é compatível com o rito do cumprimento de sentença e assegura maior eficiência na satisfação do crédito. 6. A inexistência de bens penhoráveis e a inércia da executada justificam a adoção de medidas voltadas à responsabilização patrimonial dos sócios. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado e processado nos próprios autos, inclusive em fase de cumprimento de sentença. 2. A instauração do incidente não exige, obrigatoriamente, a formação de autos apartados, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa. 3. A exigência de autos apartados configura formalismo excessivo quando compromete a celeridade e a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133 a 137, especialmente art. 134; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2040705/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 20.12.2022; TJ/MT, AI no 1001825-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.10.2024.

(N.U 1006823-82.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE AUTUAÇÃO EM APARTADO - PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
1 - Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Sergio Evaristo
Varnier
contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos, determinando sua distribuição em apartado, sob fundamento de exigência formal, apesar da alegação de encerramento irregular da empresa executada e da constituição de novas
sociedades pelos mesmos sócios, com o mesmo objeto social, em prejuízo à efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2 - A questão em discussão consiste em definir se o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, quando requerido no curso do cumprimento de sentença, deve ser obrigatoriamente processado em autos apartados ou se pode tramitar nos próprios autos da execução, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3 - O Código de Processo Civil, nos
arts
. 133 a 137, não impõe de forma absoluta a obrigatoriedade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados.

4 - A interpretação restritiva do art. 134, § 2o, do CPC, para exigir sempre a autuação em apartado, revela excessivo formalismo incompatível com os princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

5 - A exigência de distribuição de autos apartados para questão manifestamente incidental mostra-se burocrática e contraproducente, especialmente em execução que se prolonga por anos e apresenta indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora.

6 - O processamento do incidente nos próprios autos não causa prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que os sócios serão regularmente citados para se manifestarem e produzirem provas, nos termos do art. 135 do CPC.

7 - A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a tramitação do IDPJ nos próprios autos é a regra, reservando-se a autuação em apartado apenas para hipóteses de excepcional complexidade, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessária a autuação em apartado, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

(N.U 1036856-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Nesse passo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma, podendo ser processada incidentalmente no próprio processo de execução. Tal posicionamento visa evitar o surgimento de novos números processuais e custas desnecessárias, o que apenas retardaria a entrega da prestação jurisdicional e oneraria o Poder Judiciário. Considerando que os fatos apresentados indicam uma execução que se arrasta por mais de uma década, a exigência de nova distribuição autônoma configura óbice injustificado à satisfação do crédito exequendo.

Sob a ótica da efetividade processual, princípio norteador do Direito Público e Coletivo, mas igualmente aplicável às relações privadas sob a égide do processo civil contemporâneo, a execução deve ser conduzida no interesse do credor, conforme preceitua o artigo 797 do CPC. Se o exequente demonstra o esgotamento de diligências e a inaptidão da empresa devedora, o processamento do incidente nos próprios autos é a medida que melhor se coaduna com o dever de cooperação e com a razoável duração do processo.

Ademais
, é preciso registrar que o processamento nos autos principais não retira dos sócios qualquer garantia constitucional. Ao serem citados para manifestação e indicação de provas no prazo de 15 dias, conforme determina o artigo 135 do CPC, o contraditório estará plenamente preservado. O que o ordenamento jurídico veda é o redirecionamento imediato da execução sem a oportunidade de defesa, e não a tramitação conjunta do pedido incidental com o processo de cumprimento de sentença.

Considerando os fatos documentados nos autos, especialmente a certidão de inaptidão da empresa e o insucesso das medidas constritivas anteriores, a reforma da decisão é medida que se impõe. A imposição de autuação em separado, em um cenário de processo eletrônico (
PJe
), não traz ganho gerencial ou jurídico que sobreponha o prejuízo causado pela burocratização da marcha executiva.

Portanto, o
incidente processual deve ser entendido como um desdobramento da própria relação jurídica em curso, devendo o Juízo de origem proceder à citação dos sócios indicados na petição de
(
ID 183453949 dos autos originários
)
, mantendo a suspensão do cumprimento de sentença apenas no que toca à expropriação, até que o pedido de desconsideração seja decidido por sentença interlocutória de mérito.

Ante o exposto, em consonância com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica seja processado nos próprios autos do Cumprimento de Sentença no 0004881-05.2012.8.11.0006
;
devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias para assegurar o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos
arts
. 133 a 137 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026